Tribunal: TJDFT
Processo: 0000114-89.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000114-89.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA, no ID: 25502511, pugnou pela extinção da execução pelo pagamento quanto a JOICE MARINHO RAMOS. Ademais, requereu: (...) considerando que o acórdão que rejeitou os embargos declaratórios interpostos pelo Distrito Federal no RE 729.107(Tema 792) transitou em julgado em 25/03/2021 (docs. anexos), requerer seja dado prosseguimento ao feito mediante: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 17969580; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos JARCY JOSE BUDAL, JEANETTE COSTA MARINHO, JEFFERSON LUIZ PASQUALOTTO, JOAO ALVES CARDOSO, JOSANY BATISTA SANTANA DORNELAS e JOSE CARLOS SILVA, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionadas suplicantes em decisão constante do ID 10927452; c) a expedição do competente requisitório de pequeno valor em favor dos exequentes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 10927418; d) a remessa dos autos à Presidência para análise do recurso constante do ID 23239836. O DISTRITO FEDERAL, intimado, quedou-se inerte (ID: 25906341). Pois bem. Ante o pagamento, julgo extinta a execução, com fulcro no art. 924, II, do CPC, quanto à servidora JOICE MARINHO RAMOS. Encaminhem-se os autos à douta Presidência, tendo em vista o despacho de ID: 23771568, o agravo em recurso especial de ID: 23239835 e as contrarrazões do DF de ID: 23626310. Os demais pedidos de ID: 25501853 serão analisados oportunamente, a fim de evitar tumulto processual. Brasília, 25 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador